Tribunal: TJSP
Processo: 1048723-73.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBIGILIDADE DE DÉBITO. TAXA ECAD. Extinção do processo, sem resolução do mérito, pela falta do interesse processual. Não cabimento. Autor responsável pelo pagamento da taxa ECAD, por ser usuário dos direitos autorais, assim entendido como o organizador da execução musical, sem prejuízo da responsabilidade solidária estatuída pelo art. 110 da Lei no 9.610/98.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBIGILIDADE DE DÉBITO. TAXA ECAD. Extinção do processo, sem resolução do mérito, pela falta do interesse processual. Não cabimento. Autor responsável pelo pagamento da taxa ECAD, por ser usuário dos direitos autorais, assim entendido como o organizador da execução musical, sem prejuízo da responsabilidade solidária estatuída pelo art. 110 da Lei no 9.610/98. Jurisprudência do STJ. Autor que se obrigou, por contrato, ao pagamento da taxa em questão. Lei no 9.610/98 que protege os direitos de autor, assegurando-lhes remuneração pela execução pública de suas composições musicais. Salões de baile que se inserem no conceito de locais de frequência coletiva, na forma do art. 68, § 3o, da Lei no 9.610/98. Caso em comento que se subsuma à previsão legal, inaplicável a exceção estabelecida pelo art. 46, VI, da Lei no 9.610/98, pois o casamento realizado em salão de festas comercial extrapola o recesso familiar. Jurisprudência do STJ. Improcedência do pedido. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000244381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048723-73.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
BRUNO BERTONCINI, é apelada ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Acórdão com o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA, vencedor, PENNA
MACHADO, vencida e ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
J. B. PAULA LIMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048723-73.2013.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15182 2/12
Apelação Cível no 1048723-73.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo (35a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Alexandre Bruno Bertoncini
Apelado: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
Voto no 15.182
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBIGILIDADE DE DÉBITO.
TAXA ECAD. Extinção do processo, sem resolução do mérito,
pela falta do interesse processual. Não cabimento. Autor
responsável pelo pagamento da taxa ECAD, por ser usuário dos
direitos autorais, assim entendido como o organizador da
execução musical, sem prejuízo da responsabilidade solidária
estatuída pelo art. 110 da Lei no 9.610/98. Jurisprudência do STJ.
Autor que se obrigou, por contrato, ao pagamento da taxa em
questão. Lei no 9.610/98 que protege os direitos de autor,
assegurando-lhes remuneração pela execução pública de suas
composições musicais. Salões de baile que se inserem no conceito
de locais de frequência coletiva, na forma do art. 68, § 3o, da Lei
no 9.610/98. Caso em comento que se subsuma à previsão legal,
inaplicável a exceção estabelecida pelo art. 46, VI, da Lei no
9.610/98, pois o casamento realizado em salão de festas comercial
extrapola o recesso familiar. Jurisprudência do STJ. Improcedência do pedido. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 205/208,
que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
fundada na falta do interesse processual do autor.
Apela o autor, defendendo o preenchimento dos
requisitos legais da petição inicial, bem assim o interesse processual e a
legitimidade para postular a declaração de inexigibilidade do crédito, visto
que se responsabilizou pelo pagamento de eventual taxa ECAD. No mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048723-73.2013.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15182 3/12
aponta ser indevida a cobrança de direitos autorais pela execução musical em
casamento, reunião íntima e sem finalidade lucrativa, que se enquadra no
conceito de recesso familiar. Pretende a reforma da sentença, com o
julgamento de procedência do pedido.
Contrarrazões a fls. 223/232.
É o relatório.
O autor ingressou com a presente demanda, relatando
que firmou “instrumento particular de prestação de serviços, locação de
espaço para evento e outras avenças” para evento comemorativo
(casamento), pelo qual se obrigou ao pagamento da taxa ao ECAD.
Defende ser indevido o pagamento de direitos autorais,
por se tratar de execução musical realizada no recesso familiar, sem fins
lucrativos.
Respeitado o posicionamento contrário, reputo presente o
interesse processual do autor para questionar a exigibilidade da referida taxa.
É responsável pelo pagamento da taxa ECAD o usuário
dos direitos autorais, assim entendido o organizador da execução musical.
Em se tratando de casamento, a obrigação de pagar é atribuída aos nubentes,
em última análise, promotores do evento, sem prejuízo da responsabilidade
solidária estatuída pelo art. 110 da Lei no 9.610/1998.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse
contexto,
cabe
esclarecer
quem
é
considerado devedor da taxa em questão, cobrada
pelo Ecad em decorrência da execução de músicas
em casamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048723-73.2013.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15182 4/12
A Lei de Direitos Autorais não é explícita a esse
respeito. Em seu capítulo sobre a comunicação ao
público, há um alerta no sentido de que,
anteriormente à realização da execução pública, o
empresário deverá apresentar ao escritório central
a comprovação dos recolhimentos relativos aos
direitos autorais, in verbis:
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do
autor ou titular, não poderão ser utilizadas
obras teatrais, composições musicais ou lítero-
musicais e fonogramas, em representações e
execuções
públicas.
.............................................................................
.............................................. § 4o Previamente
à
realização
da
execução
pública,
o
empresário deverá apresentar ao escritório
central, previsto no art. 99, a comprovação dos
recolhimentos relativos aos direitos autorais.
Mais à frente, quando da previsão das sanções civil
às violações de direitos autorais, a Lei n.
9.610/1998 prevê que respondem solidariamente às
violações
dos
direitos
autorais
com
os
organizadores dos espetáculos, os proprietários,
diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos
locais previstos no art. 68:
Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos
espetáculos e audições públicas, realizados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048723-73.2013.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15182 5/12
nos locais ou estabelecimentos a que alude o
art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes,
empresários
e
arrendatários
respondem
solidariamente com os organizadores dos
espetáculos.
Sobre o assunto, o próprio sítio eletrônico da
instituição afirma que os valores devem ser pagos
pelos usuários.
O regulamento de arrecadação do Ecad assim
define usuário:
Considera-se considera-se usuário de direito
autoral toda pessoa física ou jurídica que
utilizar
obras
musicais,
literomusicais,
fonogramas, através da comunicação pública,
direta ou indireta, por qualquer meio ou
processo
similar,
seja
a
utilização
caracterizada como geradora, transmissora,
retransmissora,
distribuidora
ou
redistribuidora.
Comentando tal definição, Eduardo de Castro
Monteiro Casassanta esclarece:
Vê-se que o usuário de direito autoral é, em
sínteses, quem promove a execução pública
das obras musicais protegidas pelos direitos
autorais, bastando, para sua caracterização,
os seguintes requisitos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048723-73.2013.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15182 6/12
a) subjetivo: ser pessoa física ou jurídica;
b) objetivo: executar publicamente obras
musicais
O
Regulamento
faz
questão
de
dizer
expressamente quem é a figura do usuário de
direito autoral, pois, uma vez definido quem
seja, está especificado o sujeito passivo da
relação jurídica de natureza obrigaciona-
autoral, sendo sujeito ativo, obviamente o
ECAD. (CASASSANTA, Eduardo Monteiro de
Castro. Gestão coletiva dos direitos autorais:
análise da Lei n. 9.610/1998. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris. 2009. p. 103)
Esse também é o entendimento de Paulo Herinque
Miotto Donadeli, segundo o qual os usuários de
música são classificados de acordo com a
frequência da utilização da música e é atribuído ao
realizador do evento a tarefa do recolhimento da
taxa devida ao Ecad:
Os usuários são classificados de acordo com a
freqüência da utilização da música: a)
permanentes: são aqueles donos, arrendatários
ou 'empresários que tenham realizados num
mesmo local pelo menos oito espetáculos ou
audições musicais por mês, durante 10 meses
por ano; b) eventuais: são aqueles que não se
enquadram no item acima, ou seja, utilizam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048723-73.2013.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15182 7/12
esporadicamente da música.
No caso de usuários eventuais, cabe ao realizador
do evento notificar o ECAD e fazer o recolhimento.
(DONADELI, Paulo Henrique Miotto. A tutela
jurídica dos direitos autorais e a cobrança
realizada pelo Ecad da utilização de obras
musicais. Informativo jurídico in consulex. Ano XXI
- n.o 13. Brasília, 2 de abril de 2007)
O professor Casassanta ensina que em decorrência
do princípio da exclusividade, a execução pública
de uma obra musical gera duas consequencias: a) a
obrigação do usuário da obra musical de solicitar
licença autoral para executar publicamente as
canções pretendidas; e b) o direito exclusivo dos
titulares da obra musical de autorizar a execução
de sua canção. E conclui:
Em resumo, há a obrigação do usuário de
pagar por fazer executar publicamente a
canção e, em contrapartida, existe o direito do
titular da obra musical de receber pela sua
execução.
[...]
Na verdade, essa atividade significa, nada
mais nada menos, que operacionalizar a
seguinte transferência: arrecadar do usuário o
direito autoral e distribuí-lo incontinenti para
os seus respectivos titulares. (CASASSANTA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048723-73.2013.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15182 8/12
Eduardo Monteiro de Castro. Gestão coletiva
dos direitos autorais: análise da Lei n.
9.610/1998. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris. 2009. p. 61)
Forçoso concluir, portanto, ser responsabilidade
dos nubentes, usuários interessados na organização
do evento, o pagamento da taxa devida ao Ecad,
sem prejuízo da solidariedade instituída pela lei”.
(REsp no 1306907/SP, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, 4a T., j. 06/06/2013)
Não bastasse, o autor obrigou-se, por contrato, ao
pagamento da taxa em questão, como se vê da cláusula primeira, parágrafo
quinto do instrumento: “A contratante responsabiliza-se pela obtenção de
todas as autorizações necessárias e pelo conteúdo das apresentações,
notadamente, pelo pagamento prévio dos direitos autorais a serem
arrecadados em favor do ECAD, em decorrência da apresentação de
músicas durante o evento, cujo comprovante pago deverá ser entregue à
contratada 07 dias antes do início do evento, para eventual fiscalização”
(fls. 14).
Passo à análise do mérito, na forma do art. 1.013, § 3o,
inciso I, do Código de Processo Civil.
A Lei no 9.610/1998 protege os direitos de autor,
assegurando-lhes remuneração pela execução pública de suas composições
musicais, compreendida como a “utilização de composições musicais ou
lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou
a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048723-73.2013.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15182 9/12
coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão
por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica” (art. 68, § 2o).
Inserem-se no conceito de locais de frequência coletiva
os salões de baile, conforme expressamente dispõe o art. 68, § 3o, da
legislação em comento.
O caso em comento subsuma-se à previsão legal,
inaplicável a exceção estabelecida pelo art. 46, VI, da Lei no 9.610/1998, pois
o casamento realizado em salão de festas comercial extrapola o recesso
familiar.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL.
NÃO
PAGAMENTO.
INCIDÊNCIA
SOBRE
EXECUÇÃO
DE
MÚSICAS
EM
FESTAS
REALIZADAS
EM
CLUBES
SOCIAIS.
PRETENSÃO
INIBITÓRIA.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS
AUTORAIS.
TUTELA
ESPECÍFICA.
VIABILIDADE. 1- Ação ajuizada em 20/4/2010.
Recurso especial interposto em 16/6/2016 e
concluso ao Gabinete em 29/11/2016. 2- O
propósito recursal é analisar (i) a possibilidade de
cobrança de direitos autorais nas hipóteses de
realizações de festas particulares (casamentos,
aniversários e congêneres) em espaços localizados
em clubes sociais; e (ii) o cabimento de medida
destinada à suspensão da execução de obras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048723-73.2013.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15182 10/12
musicais no estabelecimento do recorrido. 3- O STJ
assentou entendimento no sentido de que é devido
pagamento de direitos autorais pela execução de
obras musicais em festas particulares realizadas em
salões de festas de clubes, mesmo que sem o
objetivo de alcançar proveito econômico, pois, ao
contrário do que afirmado pelo acórdão recorrido,
não se enquadram na exceção prevista no art. 46,
VI, da Lei 9.610/98. Precedentes. 4- O pagamento
prévio dos direitos autorais, como regra geral, é
condição para a execução pública de obras
musicais. 5- A tutela inibitória destinada a impedir
a violação de direitos autorais constitui medida
expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98,
não se confundindo com a pretensão de cobrança
dos valores devidos e não pagos a esse título. A
primeira sanciona a violação da norma, impedindo
a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda
sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de
pagamento.
Doutrina.
6-
Recurso
especial
provido”. (REsp 1637403/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 3a T., j. 13/03/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITOS
AUTORAIS.
EXECUÇÃO
DE
MÚSICAS.
CASAMENTO.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. É devida a cobrança de direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048723-73.2013.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15182 11/12
autorais pela execução de música em festa de
casamento realizada em clube, mesmo sem a
existência de proveito econômico. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1541090/SE, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 15/12/2015)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD.
FESTA DE CASAMENTO REALIZADA EM CLUBE
COM EXECUÇÃO DE MÚSICAS POR DJ. NÃO
ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE PREVISTA
NO ART. 46, VI, DA LEI N. 9.610/98. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO.
'É
DEVIDA A COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS
PELA EXECUÇÃO DE MÚSICA EM FESTA DE
CASAMENTO REALIZADA EM CLUBE, MESMO
SEM
A
EXISTÊNCIA
DE
PROVEITO
ECONÔMICO'. AGRAVO DESPROVIDO”. (AgRg
no REsp 1188501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a T., j. 12/11/2013)
Cito, ainda, o entendimento desta Câmara:
“DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÃO DE
MÚSICA EM CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO.
EXIGIBILIDADE
DO
PAGAMENTO
DE
DIREITOS AUTORAIS. Pretensão da autora à
declaração
de
inexigibilidade
dessa
verba.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048723-73.2013.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15182 12/12
Pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça a exigibilidade do pagamento de direitos
autorais pela execução de música em festas de
casamento
realizadas
em
estabelecimento
empresariais. Recurso do réu provido para julgar
improcedente
o
pedido”.
(Apelação
Cível
0196813-11.2011.8.26.0100,
Rel.
Des. Carlos
Alberto Garbi, j. 11/03/2016)
Nesses termos, entendo que é caso de julgar
improcedente o pedido inicial.
Por
esses
argumentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, reconhecendo o interesse processual do autor,
julgar improcedente o pleito inicial, majorados os honorários advocatícios em
grau recursal para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
J.B. PAULA LIMA
RELATOR DESIGNADO